Tribunal: TJDFT
Processo: 0717630-25.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa. Direito civil. Danos morais. Ofensas recíprocas. Responsabilidade Civil. Ausência. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes o pedido principal e o contraposto de condenação por danos morais derivados de ofensas em tese havidas entre as partes.
2. Em suas razões recursais (ID 81568014), a parte autora, ora recorrente, diz que colacionou aos autos vídeos que comprovam a prolação de ofensas gratuitas por parte do recorrido. Argumenta que, ao contrário do entendimento explicitado pelo juiz a quo, as provas dos autos dão conta da existência de prolação de ofensas desnecessárias e vexatórias por parte do recorrido contra o
recorrente. Aponta que o juízo a quo entendeu tratar-se de uma troca de ofensas, entendimento que não se coaduna com as provas colacionadas aos autos, especialmente os vídeos juntados pelo autor. Aduz que, acerca da repercussão negativa e do abalo psíquico que tais ofensas causaram ao autor, a despeito de ter sido negado ao recorrente o devido processo legal, na medida que não lhe foi oportunizado o direito de produção de prova oral, deve-se levar em consideração, que o teor dos vídeos já configura conduta passível de reprimenda, ante as humilhações pública proferidas pelo recorrido contra o recorrente. Com esses argumentos requer o deferimento da justiça gratuita e a reforma da sentença de mérito, no sentido de condenar o recorrido ao pagamento de indenização por dano moral ao recorrente, nos moldes reclamados na petição inicial.
3. Sem recolhimento de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões no ID 81568017, nas quais o recorrido requer: a) que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça; b) o reconhecimento da preliminar arguida, para que seja declarada a deserção do recurso inominado; e c) no mérito, o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em saber: a) se o recurso é deserto; b) se a sentença é nula em razão de cerceamento de defesa e c) se deve ser condenada a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alegadas ofensas proferidas contra a autora.
III. Razões de decidir
6. Considerando os documentos apresentados pela recorrente, especialmente o contracheque de ID 81567960, que demonstra a renda módica por ele percebida, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Preliminar de deserção do recurso rejeitada.
7. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunha ou informante não irá modificar sua convicção, não há que se falar em sua oitiva ou, ainda, em cerceamento de defesa. No presente caso, a oitiva de testemunhas não é necessária para comprovar a ocorrência das alegadas ofensas delineadas na petição inicial, pois elas foram, como defende o próprio autor, registradas em vídeo, de modo que a sua rejeição não acarreta cerceamento de defesa. Não bastasse, ressalta-se que o próprio recorrente argumenta que “o teor dos vídeos já configura conduta passível de reprimenda”, a evidenciar a desnecessidade da referida prova testemunhal. Preliminar rejeitada.
8. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrido, na medida em que, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95, eventual condenação ao pagamento das custas e honorários recairá apenas sobre o recorrente vencido.
9. Consoante art. 186/CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (art. 927/CC).
10. “A caracterização de danos morais, ensejando o dever de indenizar, decorre de circunstâncias que transcendem a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que estão sujeitos todos os que vivem em sociedade, e, violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impingem ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano” (Acórdão 1719367, 07024183020218070011, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
11. Em que pese a argumentação recursal, verifica-se que os vídeos colacionados aos autos (IDs 81567961 a 81567963) comprovaram a existência de ofensas recíprocas entre as partes.
12. Logo, tais ofensas - que ocorreram durante discussão, sobretudo quando, reciprocamente, autor e réu proferiram palavras ofensivas antes (provocação) e depois (retorsão), ainda que as ofensas tenham partido em momentos distintos ou com intensidades diversas - não se revestem dos elementos necessários à caracterização dos danos morais. Assim, não há que se falar em abalo psicológico apto a atrair a reparação imaterial, tendo em vista a existência de ofensas por ambas as partes.
13. Nesse sentido: “(...) Logo, tais ofensas - que ocorreram durante discussão, sobretudo quando, reciprocamente, autora e ré proferiram palavras ofensivas antes (provocação) e depois (retorsão), mesmo que antes ou depois umas ou outras ou que tenham sido de conteúdo menos agressivo - não se revestem dos elementos necessários à caracterização dos danos morais. Assim, não há que se falar em abalo psicológico apto a atrair a reparação imaterial, tendo em vista a existência de ofensas por ambas as partes. (...)” (Acórdão 1940049, 0711200-76.2023.8.07.0004, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.)
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, observada a gratuidade de justiça a ele deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: “Não há que se falar em abalo psicológico apto a atrair a reparação imaterial, quando se verifica a existência de ofensas recíprocas entre as partes”.
_________
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1719367, 07024183020218070011, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023 e Acórdão 1940049, 0711200-76.2023.8.07.0004, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.